Tribunal: TJBA
Processo: 8047635-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047635-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOEL GOMES MENEZES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): SR09 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 55% PARA 100%. LEGISLAÇÃO REVOGADA. LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997 QUE EXTINGUIU A GRATIFICAÇÃO. ATUAL PAGAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE RECONHECEU DIREITO ADQUIRIDO NO PERCENTUAL DE 55%. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO SEM AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal de autoridade, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data (art. 5º, LXIX, CF/88 e art. 1º da Lei 12.016/2009). 2. A pretensão do impetrante visa a majoração da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) do percentual de 55% para 100%, com base na Lei Estadual nº 3.803/1980 e Decreto Lei nº 1.199/1992, já revogados. 3. A Lei Estadual nº 7.145/1997 expressamente extinguiu a GHPM e revogou toda a legislação anterior que a disciplinava. 4. O pagamento atual da gratificação ao impetrante decorre exclusivamente de decisão judicial anterior, que reconheceu o direito adquirido à manutenção do benefício no percentual então recebido (55%), mas sem prever possibilidade de progressão ou aumento posterior. 5. Inexiste fundamento legal vigente para amparar a pretendida majoração, uma vez que a legislação invocada foi expressamente revogada. O reconhecimento judicial do direito adquirido à manutenção da gratificação não importa em repristinação da legislação revogada, nos moldes do art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, permitindo sua modificação pela Administração Pública, desde que preservado o núcleo essencial dos direitos já incorporados ao patrimônio dos servidores (STF - ARE 1447274/SP). 7. Na hipótese, não há direito líquido e certo do impetrante à majoração do percentual da gratificação, uma vez que inexiste fundamento legal vigente que ampare sua pretensão. 8. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. 9. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança n.º 8047635-83.2024.8.05.0000, tendo como impetrante JOEL GOMES MENEZES e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, e extinguir o feito sem resolução de mérito, pelas razões expendidas. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA